Tribunal: TJMT
Processo: 1073721-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073721-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEOMIR LEMOS DOS SANTOS - CPF: 067.306.414-01 (RECORRENTE), LUDIMILA SOUZA BORGES DA SILVA - CPF: 052.923.661-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. TEMA 916 DO STF. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte reclamante para declarar a nulidade da relação contratual de professor temporário estabelecida entre julho/2020 e setembro/2024 e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado, excetuados os valores alcançados pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária prorrogada sucessivamente, em desacordo com os prazos previstos na LC no 600/2017, configura nulidade da relação contratual; (ii) estabelecer se, diante dessa nulidade, é devido o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90 e do Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária, quando sucessivamente renovada além do limite de 24 meses previsto na LC no 600/2017, art. 11, II e §2o, descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, configurando nulidade da relação contratual.

4.

Pequenos intervalos entre os contratos não afastam a continuidade do vínculo, sobretudo porque não observam o lapso mínimo de 12 meses previsto na LC no 600/2017, art. 18, III.

5.

A nulidade reconhecida enseja a condenação do ente público ao pagamento do FGTS correspondente ao período laborado, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/90 e a tese fixada pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

6.

A decisão monocrática encontra-se alinhada à prova dos autos, à jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso e ao entendimento consolidado pelo STF, não havendo fundamento para sua reforma.

7.

O manejo do agravo interno sem fundamentos idôneos caracteriza recurso manifestamente infundado, atraindo a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.021, §4o.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária sucessivamente renovada além do prazo legal de 24 meses previsto na LC no 600/2017 configura nulidade da relação contratual.

2.

Pequenos intervalos entre contratações não afastam a continuidade do vínculo quando não observam o prazo mínimo de 12 meses fixado pela legislação estadual.

3.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária, é devido o pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90 e do Tema 916 do STF.

4.

O agravo interno manifestamente infundado enseja a condenação do agravante ao pagamento de multa prevista no CPC, art. 1.021, §4o.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 932, IV, “a”, V, “a” e 1.021, §4o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, 11, II e §2o, e 18, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916 da repercussão geral (RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016); TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 14.04.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.03.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 10.03.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado no 1073721-45.2024.8.11.0001 interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado interposto pela parte reclamante LEOMIR LEMOS DOS SANTOS, que deu provimento para declarar a nulidade da relação contratual referente ao período de julho/2020 a setembro/2024, já decotado o período prescrito.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de improvimento do recurso inominado e manter a sentença de improcedência tal como prolatada na origem.

Em sede de contrarrazões ao agravo interno a parte agravada/reclamante postula pelo seu julgamento de improvimento, com a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto da presente demanda dirige-se à ocorrência ou não de nulidade na relação contratual estabelecida entre as partes, para o que, conforme a pretensão dirigida na exordial teria a parte agravada/reclamante sido contratada temporariamente para desempenhar a função de professor e experimentado renovações sucessivas que desvirtuaram a excepcionalidade inerente à referida modalidade contratual, hipótese que conduziria à condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período trabalhado (2020 a 2024), excetuado o período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

A decisão monocrática, datada de 24/julho/2025 (Id. no 302022371) restou assim consignada:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DIREITO PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES/PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS NÃO CARACTERIZADAS – NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL AFASTADA – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-FGTS NÃO DEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, IV, “A” E V “A”, AMBOS DO CPC E SÚMULA 01 E SÚMULA 02, AMBAS DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Leomir Lemos dos Santos em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Almeja a parte recorrente/reclamante a reforma do ato sentencial a fim de alcançar a procedência do pedido consistente na declaração de nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes no período de 2020 a 2024 e a consequente condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos depósitos de FGTS do citado período trabalhado.

3.

Sem contrarrazões recursais.

4.

DO MÉRITO:
Assiste razão à pretensão recursal aviada pela reclamante LEOMIR LEMOS DOS SANTOS.

5.

A matéria objeto da presente demanda reside na verificação da existência ou não de nulidade do contrato temporário que se estabeleceu entre as partes no período compreendido entre os anos de 2020 e 2024, consistindo a alegação da inicial de que a parte recorrente/reclamante se submeteu a sucessivas renovações/prorrogações superando o prazo legal, o que desvirtuaria a finalidade do citado meio contratual, com o que teria configurada hipótese de nulidade, circunstância que lhe daria direito ao recebimento de FGTS do período trabalhado, excluído o período alcançado pelo prazo prescricional.

6.

O ato sentencial não reconheceu a nulidade, afastando a condenação ao pagamento do FGTS sobre o período comprovadamente trabalhado.

7.

DA NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL:
Importa considerar que a norma constitucional anota em seu art. 37, inciso IX que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de e excepcional interesse público;
”; sendo claro de sua redação que o legislador constituinte permitiu à norma infraconstitucional delimitar hipóteses que se configurariam excepcionais frente ao comando constitucional que anota ser por meio de concurso público, de provas ou provas e títulos, o ingresso em cargo ou emprego público.

8.

No Estado de Mato Grosso o regramento anotado na citada norma constitucional está consignado na Lei Complementar Estadual no 600/2017 e alterações a ela incorporadas (leis complementares estaduais 719/2022 e 755/2023).

9.

A matéria em análise refere-se à contratação da parte autora – professor – por meio de processo seletivo tendo a contratação se protraído, com pequenos intervalos, no período compreendido entre os anos de 2020 a 2023.

10.

A questão cinge em identificar se foram realizadas renovações sucessivas que culminaram com o desvirtuamento do caráter temporário e excepcional da contratação de pessoal realizada por via diversa daquela prevista na norma constitucional (CRFB, art. 37, inciso II), qual seja, concurso público.

11.

A Lei Complementar no 600/2017 (art. 2o, inciso IV) estabelece a possibilidade de contratação de professor de forma temporária.

12.

Conforme se evola da prova carreada (Id. no 283940449) a parte autora teve ingresso no serviço público por meio de contrato temporário que se originou no ano de 2018, tendo laborado naquele ano no período compreendido entre os meses de março e dezembro, tendo sido encerrada a relação contratual.

13.

Posteriormente, teve a parte reclamante novo ingresso no serviço público por meio de contratação temporária iniciando-se em julho/2020 e findando-se em setembro/2024.

14.

Vale registrar que tendo a relação contratual se iniciado em julho/2020 deve a norma vigente à época da contratação reger a relação contratual, sendo, nessa hipótese a LC no 600/2017 em sua redação original, afastando a incidência das normas posteriores que a modificaram (LC no 719/2022 e 755/2023).

15.

No caso presente restou configurada a hipótese de renovação sucessiva do contrato temporário.

16.

Não se tem na hipótese dos autos a demonstração da excepcionalidade que sustenta a efetivação da contratação temporária, tendo a continuidade verificada no caso em exame comprovado a ocorrência de reiteradas renovações sucessivas em desacordo com a norma aplicável, quer no que tange ao prazo prolongado que supera o lapso temporal de 24 (vinte e quatro) meses, já considerado o prazo de renovação possível (LC no 600/2017, art. 11, inciso II e §2o); quer no que tange ao intervalo verificado entre as contratações, descumprindo a norma prevista na lei de regência (LC no 600/2017, art. 18, inciso III).

17.

Nesse passo é que a nulidade se verifica no que toca à relação contratual estabelecida entre as partes, porquanto o prazo em que permaneceu o recorrente/reclamante vinculado ao ente público a partir de julho/2020 – 48 (quarenta e oito) meses – supera consideravelmente o prazo legal, conforme acima anotado, qual seja, de 24 (vinte e quatro) meses, já computado o prazo de prorrogação.

18.

Vale reforçar que os pequenos intervalos não afastam a nulidade, porquanto os prazos verificados entre as contratações não atendem ao comando legal vigente à época da contratação, a qual determinava o intervalo de 12 (doze) meses entre o encerramento de um contrato e o início de um próximo (LC no 600/2017, art. 18, inciso III).

19.

Decorre, pois, que os pequenos intervalos não tem o condão de suprimir a ocorrência da renovação sucessiva que se operou no caso em comento, sendo certo que no período que se seguiu, mesmo com a ocorrência de pequenos intervalos não afastam a caracterização da continuidade, o que faz com que seja mantida a norma vigente quando do início da relação contratual.

20.

É dizer, a nulidade não deixou de existir a partir dos diminutos intervalos que se operaram entre os vínculos no curso da relação contratual.

21.

DO FGTS:
Nessa esteira, verificada a ocorrência da citada nulidade ante a extrapolação do prazo máximo para a contratação temporária, tem-se como consequência a condenação da parte reclamada ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição, sendo devido, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90 a condenação da parte reclamada ao pagamento do referido Fundo à parte reclamante.

22.

Referida conclusão alinha-se com o que já decidido pelo STF em sede de repercussão geral que resultou na tese fixada no Tema 916 da citada Corte, cuja redação acresço como fundamento: “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”
.

23.

Acerca do tema nenhuma dúvida se sobressai de que a sua incidência apenas tem cabimento quando caracterizada a nulidade do contrato em afronta ao comando constitucional, o que na hipótese também se verifica quanto ao período objeto da demanda – julho/2020 a setembro/2024.

24.

A jurisprudência em consonância anota: (N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025); (N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) e de minha relatoria (N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

25.

Esses os fundamentos que emprestam sucesso à pretensão recursal formulada a fim de que seja reconhecida a nulidade da relação contratual referente ao período compreendido entre julho/2020 e setembro/2024, bem assim a condenação da reclamada ao pagamento do FGTS devido pelo citado período, comprovadamente, trabalhado e que não restou alcançado pelo prazo prescricional.

26.

Apresentadas tais exposições, registro ser possível ao Relator, monocraticamente, julgar pelo provimento de recurso que esteja em acordo com o entendimento já sedimentado pelo órgão colegiado.

27.

Nesse sentido, colhe-se da norma legal (CPC, art. 932, inciso IV, “a” e inciso V, “a”) a possibilidade de julgamento monocrático diante da existência de Súmula, do STF, STJ ou ainda do próprio tribunal.

28.

Logo, firme o posicionamento quanto ao objeto dos autos, incide ainda a Súmula 01 e 02, ambas da Turma Recursal deste Estado, atinente à possibilidade de decisão monocrática pelo Relator, lembrando que este procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já possua entendimento firmado pelo próprio órgão colegiado julgador.

29.

Ante o exposto
CONHEÇO
dos recursos interpostos, e em face do disposto no art. 932, inciso IV, “a” e V, “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte reclamante para o fim de
DECLARAR
a nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes do período de julho/2020 e setembro/2024, comprovadamente trabalhados, já decotado eventual período prescrito e para
CONDENAR
a reclamada ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS dos meses comprovadamente trabalhados no período de julho/2020 e setembro/2024.

30.

Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária
pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de
juros
no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

31.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

32.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

33.

Por fim, anoto que
será
aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, NCPC).

34.

Intimem-se.

35.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal
”

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, a qual aponta que a relação contratual estabelecida entre os anos de 2020 e 2024 se configura nula, eis que superou o prazo legal previsto na norma regente, qual seja, LC 600/2017.

Consequência da nulidade da relação contratual é a condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado, observando tão só o período contratual reconhecido nulo, o que se dá nos termos do Tema 916 do STF, bem assim decotado eventual período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial, inclusive em sede de Repercussão Geral – Tema 916 do STF.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025